Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-29.2019.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000307-29.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO - CPF: 033.683.491-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 042.034.501-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME DE DANO -
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE EXAME INDIRETO, CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há
relatório de investigação
com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000307-29.2019.8.11.0026

APELANTE: VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo
Vara Única Da Comarca De Arenápolis/MT
, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO

à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pelo crime previsto no
art. 147 do Código Penal, e a pena de
6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art.
163, II, do Código Penal, e nos
termos do art. 69, do CP, a soma das penas perfaz o montante

de
7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção,

em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
absolvendo-o das penas do art. 250, §1º, “a”, do Código Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data de 20 de janeiro de 2019, por volta de 18h00min, na Rua José Batista da Silva, Quadra 11, Lote 28, Vila Nova, Nova Marilândia/MT, termo desta comarca de Arenápolis/MT, o denunciado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO, praticou os fatos abaixo descritos:

FATO N° 01:

Na data e local acima mencionado, o denunciado dirigiu-se a casa da vítima Maria José da Silva, e estando naquele local, destruiu e inutilizou coisas alheias pertencentes a sua namorada, quais sejam: 01 (um) aparelho televisor, marca Philips, 50”; 01 (uma) cama box; 01 (um) guarda-roupas; 01 (uma) máquina de lavar roupas; 01 (um) ventilador, roupas de cama e todas as vestimentas de uso pessoal da ofendida, gerando a ela com prejuízo considerável (fls. 21/23 do IP). (...)

FATO N° 03:

Consta ainda que na mesma data e local, o denunciado ameaçou por palavras e gestos de causar mal injusto e grave a sua namorada, a vítima Maria José da Silva, cuja representação está às fls. 13/14 do IP.

NARRATIVA DOS FATOS:

Sobressai das peças de informações que a vítima Maria José da Silva e o denunciado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO conviveram maritalmente por 03 (três) anos, contudo, o relacionamento havia sido encerrado e na data dos fatos completava uma semana que reataram o relacionamento.

Segundo consta, o casal e familiares, por volta das 15:00 horas, dirigiam-se para a beira do rio e no decorrer do trajeto o denunciado afirmou à vítima que naquele dia causaria prejuízos a ela. Consta que a vítima não valorizou, naquele momento, o que o denunciado havia dito, visto que estavam bem no relacionamento e sequer houve discussão entre ambos.

Verifica-se que no decorrer da tarde o denunciado consumiu bebidas alcoólicas e saiu do local primeiro que os demais, seguindo para a casa da vítima e estando no local dos fatos, retirou suas de dentro da casa e ateou fogo, queimando os pertences de sua namorada.

Consta que a vítima foi informada que sua residência estava em chamas, pelo que, em companhia dos familiares, dirigiu-se até sua moradia e constou que de fato o denunciado havia colocado fogo na casa. A vítima, familiares e vizinhos conseguiram apagar o fogo antes do alastramento.

A Polícia foi acionada, compareceu ao local, constatou os fatos e logrou e m apreender o denunciado em flagrante prática de delitos, quais sejam, os previstos no art. 163, caput, 163, inc. IV e art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, ambos do CP.

De acordo com declarações da vítima e Boletim de Ocorrência, o denunciado, enquanto estava sendo contido pelos milicianos proferiu ameaças contra a vítima, tendo afirmado que “to indo preso, mas um dia eu saio de lá”, incutindo medo na vítima. Concluído as ações dos fatos nº 01 e nº 02, o denunciado enviou mensagens a partir do aparelho celular da vítima para os terminais 079 9 9874-8890 e 065 9 8452-7196, com o seguinte conteúdo: “deu ruim para ela, vai ficar pior”. (...)” id. n.
98265041.

A Sentença
foi prolatada em
02/12/2020
, julgando a inicial acusatória p
arcialmente procedente
, para condenar o apelante à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pelo crime previsto no
art. 147 do Código Penal, e a pena de
6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art.
163, II do Código Penal, e nos
termos do art. 69, do CP, a soma das penas perfaz o montante

de
7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção,

em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
absolvendo-o das penas do art. 250, §1º, “a”, do Código Penal. (id. 98265042).

O Recurso de apelação da defesa
almeja à
absolvição do crime de ameaça em razão da
ausência de provas seguras que apontem a existência da infração penal, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma,
pugna pela absolvição no crime de dano, alegando, para tanto, ausência de prova da materialidade, ante à não realização da perícia técnica,
com fulcro no artigo 158 do Código de Processo Penal. (id. n. 98265042).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id.
98265042
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
.
(id.
103053975 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL)

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado do delito de ameaça, ao argumento de que não existem provas seguras que apontem lesão ao bem jurídico tutelado.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Na fase policial, o apelante se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Em juízo, negou ter proferido ameaças contra a vítima.

A autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA tanto em sede de inquérito policial como perante a autoridade judicial, vejamos:

“(...)
QUE, a declarante quer consignar que antes de ser preso pela Polícia, o suspeito VALDIR CARREIRA DA SILVA FILHO, a ameaçou dizendo o seguinte:
"tô indo preso, mas um dia eu saio de lá
", esclarecendo a declarante que para um bom entendedor não precisa falar mais nada; QUE, a declarante esclarece ainda que o VALDIR CARREIRA, pegou o telefone da declarante quando ainda estavam no rio e após atear fogo na casa da declarante, o mesmo utilizando-se do telefone da declarante mandou uma mensagem para a ELIENE (65-98452-7196) , dizendo o seguinte "
deu ruim pra ela, vai ficar pior
", tendo mandado uma outra mensagem para o KEKEL (079-99874-8890 Wats); QUE, a declarante
declara que está temendo pela sua vida
, em decorrência do acontecido (...)” id. n.
98265041 -

Tais fatos foram ratificados em depoimento prestado pela vítima perante a autoridade judicial,
in verbis:

“ (...) conviveu maritalmente com o réu por 3 anos, que o réu passou a ter comportamento agressivo quebrando móveis da casa e até mesmo ameaçando com uma faca, que rompeu o relacionamento mas reataram tempos depois. Que passados 8 dias o réu ingeriu bebida alcoólica e incendiou a casa da vítima. Que nas vésperas dos fatos o acusado teria dito “Maria o diabo mandou colocar fogo no seu carro”, que amedrontada a vítima foi trabalhar com o carro. Que no dia seguinte saíram para ir até um rio, momento em que o acusado disse “É dona eu vou te dar um prejuízo”. Que a vítima relevou, pois não tinham brigado nem discutido naquele dia. Que o acusado tentou dar partida no carro da vítima e não conseguiu, momento em que seu sobrinho levou o acusado até a praça da cidade. Que ao retornar a vítima disse: “Vai lá que ele vai quebrar minha televisão”. Que o sobrinho retornou e ao chegar na esquina percebeu que a casa estava em chamas. Que o acusado ainda quebrou a geladeira, máquina de lavar, televisão. Que o acusado tirou seus pertences pessoais antes de atear fogo na casa.
Que do ato da prisão ameaçou a vítima dizendo: “Eu vou preso mas um dia eu saio
” ] (trecho retirado da sentença – id. 98265042).

O
Policial Militar Bruno Aparecido de Lima relatou na Delegacia a versão que ouviu da vítima acerca dos acontecimentos, além de descrever como encontrou a residência dela:

"(...) MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, noticiando que na data acima citada estava em um rio na cidade de Nova Marilândia na companhia de seus parentes e amigos, em com o também o acusado passando a tarde: QUE, segundo a vítima nos relatou o suspeito identificado com o VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO, em dado momento começou a falar que iria dar prejuízo a vítima e que após um determinando momento o acusado deixou o local onde estavam; QUE, tendo a vítima ainda dita, que Ioga depois um amigo foi até o local onde eles estavam e falou que a casa da vítima estava pegando fogo, momento em que a vítima e todos que ali estavam se dirigiram para a residência da vítima e lá foi constatado que a casa realmente estava pegando fogo, sendo que todos que ali se encontravam com a ajuda das moradores conseguiram apagar o princípio de incêndio, segundo relatos da vítima; QUE, após tomarmos ciência dos fatos, o depoente na companhia do SDPM DE LIMA, nos deslocamos pra o local da ocorrência, pois, segundo a própria vítima encontraram o acusado e o seguraram até a chegada desta GUPM; QUE, fomos convidados a adentrar na casa onde foi constatado que um a parte da residência ficou totalmente queimada, sendo o quarto, foi verificado também que a televisão que se encontrava na sala foi quebrada; QUE, o depoente declara que a vítima ainda relatou que teria uma Medida Protetiva em desfavor do acusado VALDIR CARREIRA DA SILVA FILHO, porém não nos apresentou nenhum documento que com provasse; QUE o depoente esclarece que após a viatura chegar na frente da residência da vítima, o acusado VALDIR escapou pulando o muro da casa mas logo foi encontrado e preso por esta GUPM, sendo em seguida conduzido para a Delegacia de Polícia; (...)"

Sendo assim, não há como se acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada inclusive pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório.

Modo igual, os depoimentos prestados pela vítima, tanto em fase policial quanto judicial, são claros a demonstrar que o réu proferiu ameaças contra a sua ex-convivente.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Também nesse sentido, trago julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
”
(Ap 142176/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação do apelante pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Absolvição do crime de dano por ausência de realização do exame pericial.

O segundo ponto debatido pela defesa gira em torno de que nos autos consta apenas o
“relatório de investigação”
, o que não supre a realização do exame pericial direto, por profissionais da área técnica.

Com efeito, em que pese a não realização de exame pericial, verifica-se que a materialidade do delido foi devidamente justificado por exame indireto, corroborado pelos documentos:
"relatórios de investigação n. 1/2019"
e

fotografias, confeccionado por investigador da polícia civil que atestou os danos causados pelo apelante, bem como por meio dos relatos testemunhais colhidos no decorrer de ambas as etapas procedimentais, além da confissão do réu em Juízo.

Consta no relatório que
“houve danos de grande monta. No local, há sinais de queimado no quarto,
praticamente nada sobrou
. Além disso, se não fosse a interferência de terceiros, segundo a vítima, o fogo poderia ser alastrado em toda residência.” (...) com prejuízo material de aproximadamente de R$ 9.650,00 (nove mil seiscentos e cinquenta reais).

Ademais, os policiais que atenderam a ocorrência foram uníssonos em seus depoimentos, tendo confirmado que ao adentrarem na residência, constataram que parte da residência ficou totalmente queimada e informaram que a televisão que se encontrava na sala estava quebrada.

Se isso não bastasse, o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou que colocou fogo no guarda-roupas e que se alastrou para outros cômodos da casa.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP).
VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE EXAME INDIRETO, CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1938419/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021)”

No mesmo sentido cito recente julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPALDADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DO REGIME FECHADO DECLARADA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS – REINCIDÊNCIA ALINHADA À PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – (...) – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO O DA RÉ.

(...)

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo” (TJ/MT, N.U 0001954-64.2016.8.11.0026).

(...) (N.U 0000608-37.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
06/07/2021
, Publicado no DJE 09/07/2021)”

Dessa forma, a falta de perícia técnica, por si só, não é motivo para afastar a materialidade do delito de dano, mormente quando o dano encontra-se comprovado por outros meios de prova.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021